Tribunal: STF
Processo: AI 373811
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - O princípio da negativa de prestação jurisdicional
(artigo 5º, XXXV, da Carta Magna) não foi sequer aludido de forma
indireta pelo acórdão recorrido, faltando-lhe, sem dúvida, o
necessário prequestionamento. E o do devido processo legal em
sentido formal, ainda quando se tenha como prequestionado, sua
alegação de ofensa é, por demandar o exame da legislação processual
infraconstitucional, indireta ou reflexa, não dando margem, assim,
ao cabimento do recurso extraordinário.
        Agravo a que se nega provimento.